Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-46.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707031-46.2023.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILZA RODRIGUES APELADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA deduzido por NILZA RODRIGUES na APELAÇÃO interposta contra a sentença que rejeito os EMBARGOS DE TERCEIRO. A Requerente sustenta que detém a posse do imóvel penhorado e comprovou sua propriedade por meio de contrato de compra e venda. Salienta que a cobrança de taxas condominiais é indevida, tendo em vista que não é associada à associação de moradores nem anuiu à sua cobrança. Afirma que o distrato mencionado na sentença foi cancelado em fevereiro de 2007. Requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão do processo principal (0006888.50.2013.8.07.0004) e desfazer a penhora. É o breve relatório. Decido. Não há embasamento para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Apelante alegou na petição inicial que tem a posse do imóvel desde 29/01/2001, quando o teria adquirido de Miramar Ferreira. Depois que se demonstrou que a própria Apelante invocou distrato de 03/05/2004 noutro processo para se desvencilhar da responsabilidade dos encargos do imóvel, ela inovou na causa de pedir afirmando que o distrato teria sido cancelado em 12/02/2007, agora com o intuito de proteger suposta e não demonstrada posse. A Apelante incorre em aparente e grave contradição processual, fato que será melhor examinado no julgamento do recurso. De toda sorte, as razões recursais não infirmam os fundamentos da sentença e, por conseguinte, não autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Demais disso, trata-se de obrigação propter rem que incide sobre o imóvel, independentemente de qual seja o seu proprietário ou possuidor. Isto posto, indefiro a liminar. Publique-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator